Tribunal: TJMT
Processo: 0008787-65.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008787-65.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA

-
CONTRATO DE MÚTUO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSEGURADA POR ALIENAÇÃO FIDUCUIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §1o, DA LEI 9.514/97 – DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO -
APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO
.

A alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis,
ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária.

Não procede o pedido de reconhecimento da nulidade da cláusula contratual, porque o entendimento é de que como a

lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

S
e é legítima a constituição da alienação fiduciária,
não há fundamento idôneo para a conversão da garantia em hipoteca, sem anuência expressa de ambos os contratantes, tampouco para o estabelecimento de condomínio entre as partes, justamente porque a
consolidação da
propriedade em favor do credor fiduciário, ora apelado, afigura-se legítima, em caso de inadimplência da obrigação garantida.

O
deferimento do processamento da recuperação judicial e a homologação do plano não impedem o procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade, na forma contratual.
Regularidade d
a consolidação da propriedade na forma transcorrida e a possibilidade do credor de exercer os direitos oriundos do ato.

N
ão há como acolher o pedido de avaliação do bem e formação de condomínio, porque com relação ao valor do imóvel, o artigo 24, VI, da Lei no 9.514/97, estabelece que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008787-65.2016.8.11.0037

APELANTE: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Construtora
Alfer
Ltda-Em Recuperação Judicial
, contra sentença que
julgou improcedente a
Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário com pedido de Nulidade de Garantia Fiduciária movida em desfavor d
o
Banco Bradesco S.A.
,
com a condenação da autora ao pagamento do ônus de sucumbência e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, informa que no trâmite da ação fora concedida liminar de suspensão dos efeitos das cláusulas contratuais
com relação à consolidação do bem e leilão, de modo a manter a apelante na posse do bem, porquanto essencial à continuidade
de suas atividades.
Diz que referida decisão foi objetada pelo apelado no RAI 1003211-88.2016, cujo agravo não fora conhecido.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque o entendimento da jurisprudência é no sentido
de nulidade da cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel em cédula de crédito bancário (empréstimo - capital de giro), porquanto
a tal modalidade não se aplica as disposições da Lei 9.514/1997.

Assim defende, porque nos contratos firmados para aquisição de crédito pessoal/capital de gir
o se diferem dos pactos de mútuo pelo Sistema Financeiro Imobiliário
,
porque, em essência, não
se trata
de financiamento imobiliário,
caso em que o banco não pode se valer do procedimento de expropriação dos bens prevista no artigo 26 da referida Lei 9.514/1997.

Argumenta, assim, que o contrato impugnado é nulo, por não se revestir da forma prescrita em lei (artigo 166, IV, do CP
C).

Assegura que
a sentença entendeu que para
a conversão da garantia de alienação fiduciária em hipoteca
é necessária a anuência expressa de
ambos os contratantes. Todavia, não há legislação que exija tal anuência
, de modo que deve ser considerado que a garantia de alienação fiduciária está eivada de nulidade, necessária, portanto, a conversão da mesma em hipoteca.

Afirma que os bancos exigem referida modalidade de garantia de alienação fiduciária por abuso de poder econômico e para evitar que em eventual execução/embargos
, o contratante traga
à
tona referidas ilegalidades, notadamente nos casos em que o bem garantidor da dívida é de valor venal muito superi
o
r ao da avaliação e ainda maior que o débito.

Sustenta a necessidade de anulação da sentença também porque é necessária a avaliação do bem e formação de condomínio
, máxime porque as benfeitorias devem ser consideradas.

Diz que de acordo com três
laudos,
a
propriedade
(consolidada
em favor do Banco apelado),
tem avaliação média de R$3.314.450,63, o que representaria 413
,
03
%
do valor total da Cédula de Crédito Bancária
, o que demonstra a necessidade de apuração do real valor do imóvel por meio de avaliação, a fim de que seja formado condomínio entre apelante e apelado.

Argumenta que a formação do Condomínio manteria em funcionamento a sede da empresa
recuperanda
, bem como entregaria ao Banco tão somente a quota parte que lhe ca
be
para satisfação do seu crédito,
de modo a
impe
di
r

o enriquecimento
do agente financeiro.

Sustenta que
a indenização prevista no artigo 27, §4o da Lei 9.514/97, que a
Apelante faria jus, se o bem fosse levado à leilão pelo valor de mercado e não pelo valor vil descrito na Cédula de Crédito Bancária, não tem, de outro modo, o c
ondão paralisar a sua atividade
empresarial,
porque
o
imóvel garantidor
é sua
sede
.

Defende
que se o imóvel garantidor da CCB se trata da sede da empresa

Recuperand
a
constitui
a própria sede da empresa, na qual desenvolve suas atividades empresariais, necessita se manter na posse do mesmo, porque
por ser construtora, tem diversos maquinários e precisa guardar seus bens de forma segura.

Reclama que se restar mantida a expropriação da sede da empresa, não conseguirá executar suas obras e atividades, que culminará em falência,
porque
sem
o regular desempenho de
sua atividade, não terá lucro
e, portanto, ficará impossibilitada de
cumprir com seu plano de recuperação judicial já aprovado
, em violação ao artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Afirma que eventual transferência da propriedade do imóvel ao credor e imissão na posse do futuro adquirente do bem, levado a leilão por valor abaixo de mercado, trará imensos prejuízos a empresa, ora Apelante, bem como aos demais credores, em violação
a
os princípios constitucionais e legislação falimentar.

Por fim, sustenta necessidade de reforma da sentença, porque
o Banco
tomou conhecimento que
a apelante estava em Recuperação judicial
, mas
acelerou o procedimento de consolidação da
propriedade
em seu favor, ou seja, dentro
período de blindagem
, circunstância que evidencia a nulidade do ato
.

Requer
o provimento do recurso a fim de anular a sentença, com o retorno do processo a
origem para realização de perícia para apuração do valor do imóvel que garante a CCB, de acordo com os
valores atuais de mercado e consequente formação de condomínio
,
ou,
a
proced
ência d
a ação com a declaração de nulidade do procedimento
administrativo de consolidação da propriedade, bem como a nulidade da cláusula que instituiu a sede da empresa Construtora
Alfer
como garantia fiduciária
e a impossibilidade da consolidação de propriedade e do leilão do imóvel
frente a essencialidade do mesmo, com a conversão da alienação em hipoteca, nos termos do item 6.2, inciso I, da CCB
. Requer, ainda, a revogação do registro R-04 da Matrícula 3.926, que consolidou a propriedade do bem em favor do Banco Brades
co S.A.

Contrarrazões
apresentada pelo Banco Bradesc
o
S.A,
pelo desprovimento
do recurso
(id 161013549)
.

O parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça
é pelo desprovimento
do recurso (id
169770174).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008787-65.2016.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que
julgou improcedente a presente ação que tem por objeto a regularidade da alienação fiduciária sobre imóvel para garantia de operação de crédito desvinculada da função de financiamento imobiliário.

No caso,
a
Cédula de Crédito Bancário no 237/1458/00001
, no valor de R$815.509,44, a ser paga em seis parcelas de R$ 190.489,41 (id
47796007 - Pág. 5
)
,
encontra-se garantida por dois avalistas e contém
cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, constituída sobre o imóvel de matrícula no 3.926 do CRI da Comarca de Primavera do Leste-MT
, sede da empresa autora, ora apelante.

De acordo com a matrícula, o imóvel foi avaliado em R$1.300.000,00 para garantia do crédito disponibilizado pelo Banco de R$815.509,44 na data de 21-10-2014 (id
47796007 - Pág. 19
)
.

Quanto à Lei n. 9.514/97
ser aplicável apenas nas operações de financiamento imobiliário cuja finalidade seja a aquisição do próprio imóvel e por isso não seria cabível em contrato de
mútuo
bancário-capital de giro,
o seu art. 22 assim determina:

“
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1
o
A
alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica,

não sendo privativa das entidades que operam no SFI
, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

Posteriormente, a Lei 10.931/04 estipulou expressamente que essa modalidade de garantia não visa apenas contratos de fomento habitacional, mas qualquer obrigação.

Veja-
se:

“Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.”

Como se vê, a alienação fiduciária a que alude a Lei não abrange somente os contratos de financiamento de imóveis, como sustenta a
apelante
, ao contrário, pode também ser aplicada nos demais casos em que os imóveis são dados como garantia fiduciária.

Esse posicionamento do STJ, foi inclusive publicado no Informativo n. 0574.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos
arts
. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004.

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel.

4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda.

5. Recurso especial provido.
”
(REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
02/12/2015)
(grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL.

1.
Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas com o Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia.

2.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 1.630.139/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017,
DJe
de 18/5/2017
) (grifei)

Deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE MÚTUO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSEGURADA POR ALIENAÇÃO FIDUCUIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS – POSSIBILIDADE – ART. 22, §1o, DA LEI 9.514/97 – DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONFIGURADO - BEM DE FAMÍLIA - GARANTIA REAL OFERECIDA PELA ENTIDADE FAMILIAR – PENHORABILIDADE – ART. 3o, V DA LEI 8.009/90 – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE- ART. 26 DA LEI 9.514/97 - LIMINAR REVOGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
. Inteligência dos
arts
. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. (REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015,
DJe
02/12/2015)“(...)

A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e instituir a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabeleceu em seu art. 26 que: “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”
.
(N.U 1008886-95.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)
(grifei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR – SUPENSÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97 PARA OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS - CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I
-
Assiste
razão ao agravante no tocante a sua pretensão de dar prosseguimento à expropriação do imóvel registrado sob a matrícula no 68.297 do CRI de Barra do Garças-MT, dado em garantia das cédulas de Produto Rural emitida pelos agravados conforme se infere dos contratos que foram colacionados nos autos.

II - A própria Lei no 9.514/97, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário, estende, em seu artigo 22, § 1o, a aplicabilidade de suas regras à outras modalidades de operação de crédito
”

(N.U 1010525-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020)
(grifei)

Nota-se, assim, que não procede o pedido de re
conhecimento da nulidade d
a cl
áu
sula
contrat
ual
, porque
o entendimento é de que como a

lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.

Neste contexto, se é legítima a constituição da alienação fiduciária,
não há fundamento idôneo para a conversão da garantia em hipoteca, sem anuência expressa de ambos os contratantes, tampouco para o estabelecimento de condomínio entre as partes,
justamente
porque
a
consolidação da
propriedade
em favor do credor fiduciário
, ora apelado, afigura-se legítima,
em caso de inadimplência da obrigação garantida.

Ness
e contexto,
o deferimento do processamento da recuperação judicial e a homologação do plano não impedem o procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade, na forma contratual.

No ponto, a sentença bem ponderou o seguinte:

“
Sobreleva registrar, nesse ponto, que o crédito foi excluído da relação de credores e apenas foi obstada a retomada do bem durante o período de recuperação judicial, especificamente até que seja decretado o encerramento após o período de acompanhamento judicial, circunstância que não impede tampouco nulifica o procedimento de consolidação da propriedade. Obsta, apenas e tão somente, a retomada da posse durante o período estabelecido.

Inviável, por violação ao direito de propriedade e ao princípio da razoabilidade, a proibição de realização do leilão até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, prazo demasiadamente longo, sendo razoável apenas durante o período legal de acompanhamento judicial, como forma de viabilizar o princípio da manutenção da empresa com o direito real de propriedade.
”
(Id. 161013537
)

Na contestação (id 47796016 - Pág. 58), o Banco Bradesco reforçou que
no prazo de blindagem, até a realização da Assembleia de Credores, o banco não praticou nenhum ato contrário
a eventual direito da apelante
, considerada, inclusive, a essencialidade do bem.

Assim, escoado o prazo do
stay

period
,
além de que
a
Cédula de Crédito Bancário 237/1458/0001,
fora excluída do processo de recuperação judicial
(Impugnação de Crédito no 4511-88.2016.811.0037)
,
não há razão para impedir que o credor exerça os direitos oriundos da consolidação da propriedade.

No ponto, a sentença recorrida bem elucidou:

“Inviável, por violação ao direito de propriedade e ao princípio da razoabilidade, a proibição de realização do leilão até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, prazo demasiadamente longo, sendo razoável apenas durante o período legal de acompanhamento judicial, como forma de viabilizar o princípio da manutenção da empresa com o direito real de propriedade.
”

Assim,
escorreita
tanto a
consolidação da propriedade na forma transcorrida
e a possibilidade do credor de exercer os direitos oriundos do ato.

Por derradeiro, não há como acolher o pedido de
avaliação do bem e formação de condomínio
, porque
com
rel
ação ao valor do imóvel, o artigo 24, VI, da Lei no 9.514/97, estabelece que o contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.

A cláusula prevista na Cédula impugnada tem a seguinte
red
ação:

Assim,
como houve
previsão contratual expressa de revisão do valor, com base no mesmo índice e periodicidade utilizados para atualização do saldo devedor da dívida (Num. 47796007 - Pág. 11 – item 21), a declaração da nulidade da cláusula pressupõe a efetiva demonstração de que o critério eleito pelos contratantes não atende às diretrizes legais,
o que não se
con
stata no presente caso
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023